Tribunal: STF
Processo: RE 1016001
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, XVII, 37 E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. OBSERVÂNCIA DO ANO CIVIL PARA O CÔMPUTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.745/1985. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte. Ao julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte reafirmou jurisprudência no sentido da possibilidade de “Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração”.



    2. A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Estadual 6.745/1985. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.